Tribunal: TJES
Processo: 0006784-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006784-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON MOREIRA DA PENHA e outros (26)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2016. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS ENTRE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. APLICAÇÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO PÓS-AJUÍZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de comprovação do direito dos autores à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016 e à promoção por ressarcimento de preterição. Os apelantes alegam que preenchiam os requisitos para ingresso no curso e que a alteração dos critérios de seleção após a publicação do edital foi ilegal. Pleiteiam, ainda, o aditamento da inicial para inclusão de novo litisconsorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a alteração dos critérios de distribuição de vagas do CHS/2016 após a publicação do edital, com base em norma superveniente; (ii) verificar a possibilidade de aditamento da petição inicial para inclusão de litisconsorte ativo facultativo após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da proporção de vagas entre merecimento e antiguidade no CHS/2016 para 50%/50%, formalizada pelo Boletim Especial do Comando Geral nº 014/2017, obedece ao art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, norma de transição que autorizava expressamente a nova regra após 01/01/2017, razão pela qual o ato administrativo está revestido de legalidade.

O Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016 permaneceu regido pela LC nº 467/2008, nos termos do art. 107 da LC nº 864/2017, sendo descabida a alegação de vinculação ao edital em desconformidade com a legislação vigente à época da efetiva seleção.

Situações específicas de alguns autores, como inaptidão de saúde, ausência de inscrição ou promoção anterior também afastam eventual preterição ou direito subjetivo à matrícula no curso e consequente promoção.

Não se admite, após o ajuizamento da ação, a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.669.411).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode aplicar regra de transição prevista em lei complementar para alterar critérios de seleção em curso de formação de militares, ainda que após a publicação do edital.

A vinculação ao edital não impede a aplicação de norma superveniente que regula a carreira e institui nova proporção de vagas.

É vedada a inclusão de litisconsorte ativo facultativo após o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio do juiz natural.

A ausência de requisitos individuais dos autores, como aptidão física, inscrição válida ou inexistência de promoção anterior, afasta o reconhecimento de preterição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; LC/ES nº 467/2008, arts. 15 e 58; LC/ES nº 864/2017, arts. 107 e 113.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.669.411, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017.
TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024170214712, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22/07/2019.
TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024170239149, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006784-87.2021.8.08.0024

APTES: ANDERSON MOREIRA DA PENHA E OUTROS

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANDERSON MOREIRA DA PENHA e outros
, em razão de inconformismo com a sentença id. 9876541, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento na ausência de comprovação do direito dos autores à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016 e, por consequência, à promoção por ressarcimento de preterição.

Nas razões recursais (id. 9876551), os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, por desconsiderar a aptidão deles para o ingresso no CHS/2016 à época da inscrição, bem como por não reconhecer a ilegalidade na alteração dos critérios do edital já publicado. Alegam, ainda, omissão quanto ao pedido de aditamento da inicial para inclusão de novo litisconsorte.

Pois bem.

Os recorrentes afirmaram que são policiais militares, da graduação hierárquica de Cabo QOPM-C e/ou 3ºSgt QOPM-C que no ano de 2016, no período de 19.10.2016 a 28.10.2016, se inscreveram para participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2016), em conformidade com a Diretriz De Instrução nº 001/2016 — DRH, publicada no Boletim Especial do Comando Geral nº 24 de 17/10/2016, cuja previsão da proporção de vagas seria de 25% (vinte e cinco por cento) por merecimento e 75% (setenta e cinco por cento) por antiguidade.

Apontaram, contudo, que em maio de 2017, ferindo o princípio da legalidade e o principio da vinculação ao edital, o Comando-Geral da Policia Militar modificou o critério de seleção, alterando a proporção para 50% (cinquenta por cento) para cada critério (antiguidade e merecimento), ocasionando a preterição dos apelantes, que se enquadravam no critério de antiguidade.

Ressaltaram que o certame prosseguiu com as vagas sendo preenchidas de forma ilegal, tendo o seus direitos preteridos em virtude do ato administrativo que modificou o percentual de vagas.

No entanto, após detida análise dos autos, tenho que

o pleito deduzido não comporta acolhimento.

Conforme já decidiu esta Corte, a modificação de critérios promovida pela Administração Pública por meio do
BECG nº 014/2017
observou o marco legal de transição previsto no
art. 58 da LC nº 467/2008
, sendo legítima a adoção da nova regra a partir de
1º de janeiro de 2017
, o que revela ser revestida de legalidade a alteração na distribuição das vagas entre antiguidade e merecimento.

Vejam-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CHS 2016 - CURSO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 - APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ARTS. 15 E 58 DA LC Nº 467/2008 - PROPORÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE OBSERVOU OS DITAMES LEGAIS - APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 11 DA LC Nº 864/2017 - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO EXPRESSA PELO ART. 107 DA LC Nº 864/2017 [...] 2 -
Não há qualquer ilegalidade no ato dito coator - Boletim Especial do Comando Geral da PMES nº014/2017 - no que concerne a alteração da distribuição do quantitativo de vagas entre antiguidade e merecimento. Isso porque a alteração se deu em conformidade ao disposto na Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que regia o Curso de Habilitação de Sargentos 2016 - como consta na Diretriz 001/2016 -, tendo efetuado a distribuição das vagas na exata proporção e respeitado o limite temporal imposto pela legislação. 3 A regra disposta no art. 58 está inserida nas disposições transitórias da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, tendo por finalidade estabelecer gradação na alteração prevista no corpo da lei e amenizar o impacto da modificação, já que em seu art. 15 passou a prever que no curso de formação para sargentos as vagas seriam igualmente divididas entre antiguidade e merecimento. Dessa forma, a regra de transição estipulou que até 01/01/2017 permaneceriam os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) para merecimento e antiguidade, respectivamente, e a partir daí (02/01/2017) passariam a ser igualmente divididos. 4- A Administração Pública atuou conforme a legislação que regia o processo de promoção em questão, sendo inviável reconhecer a ilegalidade do Boletim Especial do Comando Geral da PMES nº 014/2017 por este motivo, restando clara a escorreita observância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88)
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170214712, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIMINAR QUE NUNCA FOI CUMPRIDA E PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRA ENCERRADO. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 864/2017. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU A CONTINUIDADE DO CHS 2016 COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 467/2008. AGREGAÇÃO DO MILITAR POR INATIVIDADE DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CHS 2016. POSSIBILIDADE DE SER PROMOVIDO POR RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRICO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO NA LIDE DOS DEMAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PROMOÇÃO. CHS 2016.
PROCESSO REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NESTE PONTO
. [...] 6) Mesmo que o art. 113 da Lei Complementar Estadual nº 864/2017 tenha revogado expressamente a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, assim como outras normas que a alteraram,
é certo que, por força do disposto no art. 107 da referida Lei Complementar Estadual nº 864/2017, o Curso de Habilitação de Sargentos de 2016 foi regido pela mencionada Lei Complementar Estadual nº 467/2008
. 7)
O ato indicado coator pelo impetrante Boletim Especial do Comando Geral da PMES nº 014/2017, foi publicado justamente para atender ao disposto nos arts. 15 e 58, ambos da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, eis que passou a estipular que as vagas surgidas no Curso de Habilitação para Sargentos de 2016 até o dia 01/01/2017 seriam reservadas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) por antiguidade e 25% (vinte e cinco por cento) por merecimento e a partir de 02/01/2017 até a data da publicação do resultado final do processo seletivo na proporção de 50% (cinquenta por cento) por antiguidade e 50% (cinquenta por cento) por merecimento, o que obsta o reconhecimento da sua ilegalidade
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170239149, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Portanto, não se pode reconhecer direito adquirido à regra de distribuição anterior, sobretudo quando se constata que a Administração agiu em conformidade com as normas de regência, respeitando os princípios da legalidade, segurança jurídica e impessoalidade.

Lado outro, há situações específicas entre os autores que também impediriam o reconhecimento do direito pleiteado, como:

·
Inscrição indeferida por inaptidão de saúde (referente a Jorge Elias Avelino e Wladimir de Assis Ribeiro da Silva);

·

Não apresentação de pedido de inscrição (no caso de Marcos Vieira Lopes);

·
Promoção em curso anterior (no caso de Mário Silva de Oliveira, promovido no CHS/2014).

Tais peculiaridades, individualmente consideradas, também afastam a configuração de preterição ou ilegalidade, revelando o acerto da decisão de origem ao julgar improcedente o pedido.

Por fim, no tocante ao pleito de aditamento da inicial para inclusão de litisconsorte, considero que não comporta reforma a conclusão do julgador
a quo,
que, ao citar a doutrina de Nelson Nery Junior, destacou que
“em se tratando de litisconsórcio facultativo, vez que inexiste necessidade, para validade do processo, de integração, na lide, de todos os litisconsortes, tem-se que a regra é de que deve ocorrer no momento do ajuizamento da ação. Proposta a ação, não é mais possível a formação do litisconsórcio ativo facultativo. Não se admite o litisconsórcio facultativo ulterior, que ofenderia o princípio do juiz natural”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. FINSOCIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...] 3.
Não se admite litisconsorte ativo facultativo após o ajuizamento da demanda, pois viola o princípio do juiz natural. [...]
(STJ; REsp 1.669.411; Proc. 2017/0085756-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), mantida a suspensão da cobrança, pois os recorrentes estão amparados pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)